Tribunal: TJSP
Processo: 1026911-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Levando-se em conta o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço por parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Levando-se em conta o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço por parte do procurador da ora apelante, a verba honorária deve ser fixada, por equidade, em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn
Registro: 2020.0000982376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026911-14.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLORIPES MARIA DE CARVALHO PEREIRA e CHRISTIANE TORTURELLO,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1026911-14.2016.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FLORIPES MARIA DE CARVALHO PEREIRA (E
OUTRO)
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) Sentenciante: RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
Voto no 23034
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PLEITO DE
ANULAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
QUE
INDEFERIU A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA. Levando-se em conta o grau de
zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado e o
tempo exigido para o serviço por parte do procurador da ora
apelante, a verba honorária deve ser fixada, por equidade,
em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Cuida-se de ação anulatória com
pedido de antecipação de tutela ajuizada por Floripes Maria de
Carvalho Pereira, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu a
licença para tratamento de saúde, no período designado na
inicial, regularizando-se o registro de frequência e os pagamentos dos vencimentos, apostilando-se o direito.
Sustentou que é professora de Educação Básica I, integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn
dos quadros da Secretaria de Estado da Educação, e que em
razão de doenças que lhe acometem necessitou de licença-
saúde. Nada obstante essa situação e os relatórios médicos
acostados, o Departamento de Perícias Médicas do Estado
negou-lhe a licença, no período declinado na inicial, o que se
mostra ilegal.
A
r.
sentença
de
fls.
553/55
julgou
procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil, para conceder e publicar a licença para
tratamento de saúde à autora no período de 10/09/2010 a
21/10/2010, 03/06/2013 a 19/06/2013, 28/01/2015 a 27/04/2015,
28/04/2015 a 26/07/2015, 27/07/2015 a 25/10/2015, anulando-se
a decisão administrativa que indeferiu a licença naquele
período; para regularizar o registro de frequência da autora, no
período retro referido, para constar o afastamento decorrente de
licença para tratamento de saúde; e para regularizar os
pagamentos dos vencimentos da autora, no período retro
mencionado, apostilando-se e reconhecido o caráter alimentar
da verba. Os valores devidos serão corrigidos, desde a época
em que deveriam ter sido pagos, em conformidade com a Tabela
do Tribunal de Justiça (IPCA-e), com juros de mora, da citação,
nos
termos
da
Lei
no
11.960/09.
Aplico, desde já, o entendimento adotado no Tema 810-STF. Em razão da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das verbas
decorrentes
dessa
situação,
bem
como
nos
honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (§3o,
do artigo 85, do CPC).
Apelaram os autores, visando a reforma
em parte da sentença, para que fossem fixados os honorários
com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 4°, inc. III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn
do Código de Processo Civil (fls. 563/567). O recurso foi
recebido e respondido (fls. 570/575).

É o relatório.
Fundamento e voto.
O
presente
recurso
comporta
parcial
provimento.
Com efeito, no que concerne ao critério
de fixação da verba honorária, o parágrafo 2o, do artigo 85 do
novo CPC, estabelece que “Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: (...)”

Não se desconhece que o Novo CPC
estabeleceu uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar
os honorários entre 10% e 20%: 1o) condenação; 2o) proveito
econômico obtido; 3o) valor da causa.

No presente caso, considerando que o
valor da causa corresponde ao valor de R$60.000,00, a fixação
dos honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em
um valor excessivamente alto.
É evidente que não se mostra razoável a
fixação dos honorários com base nesse valor, de modo que tal
arbitramento se mostraria muito desproporcional com a pequena
complexidade da matéria discutida na ação, o tempo exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn
para o serviço e o trabalho desenvolvido pelos advogados da
apelada.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende Silveira,
nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba honorária
decorrente da aplicação de percentual sobre o pequeno valor da
causa, resulta em aviltamento do trabalho do advogado. Na
segunda hipótese, quando o valor da causa for elevado, a
fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos percentuais
mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V do
CPC, pode também resultar em distorção incompatível com a
finalidade
de
remunerar
condignamente
o
advogado,
não
escapando da necessidade de atender e se harmonizar com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade,
especialmente quando se tratar de condenação da Fazenda
Pública, além, evidentemente, do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Vale dizer: quando não
atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho
realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos
aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa, para fins
de fixação da verba honorária, implicará em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1026911-14.2016.8.26.0053
Voto 23034
tcn desproporcional, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Portanto, levando-se em conta o grau de
zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para
o serviço por parte do procurador dos apelantes, fixo a verba
honorária, por equidade, em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, dou parcial provimento ao
recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator